Tribunal: TJDFT
Processo: 0011172-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011172-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A decisão ID: 16857894 determinou a atualização de cálculos concernentes à retificação de precatório quanto ao anuente JOSÉ RODRIGUES DOS REIS e de atualização de cálculos quanto à anuente MARIA ÂNGELA DE MACEDO. Quanto ao beneficiário JOSÉ RODRIGUES DO REIS já se encontra expedido o precatório PCT n. 0001009-35.2017.80.70000 e, acerca da substituída processualmente MARIA ÂNGELA DE MACEDO, foi determinada a expedição do devido precatório pela decisão ID: 11922265. Os cálculos foram atualizados pela Contadoria Judicial (ID: 18023591). O SINDIRETA e o Distrito Federal anuíram com os novos cálculos, conforme ID: 18536633 e 18517889, respectivamente. É o relatório necessário. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos novos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os beneficiários em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição do precatório. Diante do exposto: a) homologo os novos cálculos ID: 18023591, com o destaque da verba dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), consoante requerido no ID: 18536633 e autorizado no ID: 11922212; b) retifique-se o PCT n. 0001009-35.2017.80.70000 quanto ao anuente JOSÉ RODRIGUES DO REIS; c) atualizados os valores concernentes à substituída processualmente MARIA ÂNGELA DE MACEDO, proceda-se o respectivo pagamento, uma vez determinada a expedição do devido precatório pela decisão ID: 11922265; d) oficie-se à COORPRE. A fim de evitar tumulto processual, a nova anuência manifestada pela substituída processualmente RITA SUELI SPEROTTO CAMPOS, ID: 11922266, será apreciada posteriormente à conclusão do pagamento dos valores vindicados aos beneficiários em questão. I. Brasília, 13 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador